Tribunal: STF
Processo: RE 1431459
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INCOMPATIBILIDADE DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO: ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA: ENUNCIADOS Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF.



    1. Diante da renovação dos mesmos argumentos deduzidos na peça do recurso extraordinário, agora, nas razões do agravo regimental, não se tem por impugnada, especificamente, a decisão monocrática lançada, que remanesce em seus termos. 



    2. É patente a inobservância do princípio da dialeticidade, fazendo incidir na hipótese os enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.